Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710541-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (rectius: antecipação da tutela recursal), interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras que, em ação regressiva para ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente com energia elétrica, na condição de sub-rogada de segurado (PJe no 0720424-58.2021.8.07.0020), indeferiu pedido de inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC e art. 6o, IX, do Código de Defesa do Consumidor (ID 34166312). A agravante sustenta que: 1) é seguradora que se obrigou a garantir os interesses de sociedade empresária segurada contra riscos decorrentes de danos elétricos, por prestação de serviço inadequado da agravada; 2) pela sua condição de sub-rogada de empresa consumidora de energia elétrica, tem direito à inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação; 3) há risco de dano com difícil reparação, uma vez que não houve demonstração na origem de regularidade do serviço prestado – a instrução realizada com a distribuição normal do ônus da prova acarretará prejuízo à devida produção de provas; 4) existem precedentes no sentido de que a relação de consumo se estende à seguradora sub-rogada, motivo pelo qual faz jus aos benefícios da legislação especial; 5) é hipossuficiente técnica, decorrente da impossibilidade ou extrema dificuldade para demonstrar anomalias ou fornecimento adequado de energia elétrica no curso do processo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que a instrução ocorra com a inversão do ônus da prova e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs 34166313). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que cumpre ao autor fazer prova constitutiva do direito alegado na petição inicial (artigo 373, inciso I). Essa é a regra de ônus probatório a ser observada em geral. O magistrado pode, de forma excepcional, estabelecer a inversão do ônus da prova. O Código de Processo Civil prevê expressamente tal possibilidade, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O CDC também autoriza a inversão ope judicis do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6o). Nesta análise preliminar, não se verificam motivos para a inversão do ônus da prova prevista no CDC: a seguradora, agravante, não é parte hipossuficiente e os fatos alegados pela autora e pela requerida são igualmente verossímeis. Não se ignora a existência de precedentes deste tribunal no sentido da pretensão da agravante. Entretanto, eles referem, expressamente, que a inversão do ônus da prova em casos como este não ocorre de forma automática (ope legis). É necessária a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 6o do CDC ou do § 1o do art. 373 do CPC, o que não parece ser o caso. Também não há demonstração do periculum in mora, consistente na possibilidade de lesão de difícil ou impossível reparação. Conforme se observa nos autos de origem, a agravada requereu realização de prova pericial, para a verificação da regularidade dos serviços prestados, pretensão que coincide com o pleito da agravante. A perícia técnica será suficiente para a comprovação da regularidade ou não do fornecimento de energia elétrica, que acabou por causar danos a equipamentos de sociedade empresária segurada. Ademais, também houve requerimento de produção de prova documental com exibição dos relatórios listados no Anexo IX da Resolução Normativa no 956, de 7 de dezembro de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. Ao que tudo indica, a especificação das provas previstas no CPC será suficiente para a devida instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator